Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios indicados pela embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007160-70.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE GROSSO ESTRADA - CPF: 054.560.771-08 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO
MONI
TÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios indicados pela
embargante
mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu
parcial
provimento
à Apelação
interposto pel
o
embargad
o para declarar indevidas as mensalidades de maio e junho de 2020, no montante originário de R$21.180,00, e, por conseguinte, reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que ca
da parte arcará com 50% desse ônus
.

A embargante aduz que
o entendimento de que a cobrança das mensalidades de maio e junho de 2020 seria indevida, uma vez que o embargad
o
não usufrui
u
dos serviços por ter colado grau antecipado em abril de
2020,
de modo que o respectivo pagamento implicaria em enriquecimento ilícito,
é contraditório
quando confrontado com as provas e os princípios contratuais aplicáveis no caso.

Diz que
a obrigação de pagamento
refere-se
ao semestre inteiro, sendo parcelado em
mensalidades apenas para facilitar o adimplemento.

Aponta contradição também no fato de que, ainda que o embargado tenha optado pela colação de grau antecipada, os serviços continuaram
sendo disponibilizados.

Alega que o julgado é omisso sobre a natureza sinalagmática do contrato
,
sobre o princípio do
pacta sunt servanda

e a opção do embargado em se formar antes do término regular do semestre
sem previsão de isenção
de pagamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que o entendimento de que a cobrança das mensalidades de maio e junho de 2020 seria indevida, uma vez que o embargado não usufruiu dos serviços por ter colado grau antecipado em abril de 2020, de modo que o respectivo pagamento implicaria em enriquecimento ilícito, é contraditório quando confrontado com as provas e os princípios contratuais aplicáveis no caso.

Diz que a obrigação de pagamento
refere-se
ao semestre inteiro, sendo parcelado em mensalidades apenas para facilitar o adimplemento.

Aponta contradição também no fato de que, ainda que o embargado tenha optado pela colação de grau antecipada, os serviços continuaram sendo disponibilizados.

Alega que o julgado é omisso sobre a natureza sinalagmática do contrato, sobre o princípio do
pacta sunt servanda
e a opção do embargado em se formar antes do término regular do semestre sem previsão de isenção de pagamento.

Assim ficou decidido no acórdão recorrido:

“Na presente Ação Monitória, julgada procedente, a apelada busca receber do apelante a quantia de R$63.540,00 relativa ao último semestre do curso de Medicina (1/2020), parcelada em seis vezes, para a qual não houve Aditamento do FIES.

Por força de autorização concedida liminarmente em Mandado de Segurança, o apelante colou grau antecipadamente em 29-4-
2020. Desse modo, não é devedor das mensalidades de maio e junho de 2020, mas apenas das de janeiro a abril daquele ano, período em que efetivamente usufruiu dos serviços.

Ainda que a antecipação da colação de grau tenha sido a pedido dele (apelante), o pagamento dos meses em que não houve a contraprestação pela apelada resultaria no enriquecimento sem causa desta última.

(...)

Importante registrar que desde o início de maio o apelante já havia terminado o curso; logo, a mensalidade que venceria em 15-5-2020 não é relativa a esse mês, nem devida, por consequência. Isso porque a data do vencimento é indicada pela instituição de ensino, e nestes autos foi definida para 15 dias depois do mês estudado.”

Como visto, não há a propalada omissão nem contradição, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com
indenização por danos materiais e morais. 2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira

Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022.). (Sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.

1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024